Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-91.2020.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-91.2020.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO NERY COSTA, WEBERSON FERNANDES DE OLIVEIRA, VANESSA DE JESUS QUEIROZ LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO CORIBE

Advogado(s)
:
ADEMIR ISMERIM MEDINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE
SÃO FÉLIX DO CORIBE
/BA. COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. REPASSES EFETUADOS A MENOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RATEIO DE PRECATÓRIO RECEBIDO PELO MUNICÍPIO ANTES DA EC INC. 114/2021. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DECRETO N.º 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora municipal contra o Município de São Félix do Coribe, visando à condenação ao pagamento de cota parte dos valores oriundos de precatório relativo ao FUNDEF, com fundamento na suposta remuneração a menor entre 1998 e 2006.

2.
Apelação cível interposta em face de sentença de improcedência, sustentando direito à subvinculação de recursos e afastamento da prescrição.

II. Questão em discussão:

3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte autora faz jus ao rateio dos valores oriundos do precatório do FUNDEF recebido pelo Município; e (ii) saber se a pretensão de complementação salarial relativa ao período de 2001 a 2006 está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32.

III. Razões de decidir:

4.
O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32 é aplicável à pretensão de recebimento de diferenças salariais. A ausência de iniciativa da parte autora para pleitear tais diferenças no quinquênio subsequente ao pagamento a menor caracteriza inércia e atrai a prescrição.

5.
A integração dos valores do precatório ao patrimônio municipal ocorreu em 2016, antes da vigência da EC n.º 114/2021, não se aplicando, portanto, a vinculação de 60% dos recursos ao pagamento dos profissionais do magistério.

6.
O art. 22 da Lei n.º 11.494/2007 refere-se a "recursos anuais", não abrangendo receitas extraordinárias como precatórios, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União e jurisprudência consolidada.

7.
O rateio indiscriminado de recursos extraordinários do FUNDEF não atende aos objetivos estruturantes da valorização continuada do magistério previstos no Plano Nacional de Educação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32 incide sobre a pretensão de complementação de vencimentos decorrentes de repasses insuficientes do FUNDEF, a partir do pagamento tido como a menor. 2. É incabível o rateio automático de precatórios do FUNDEF a servidores públicos quando os valores foram incorporados ao patrimônio municipal antes da vigência da EC 114/2021. 3. Recursos extraordinários não se enquadram na subvinculação prevista no art. 22 da Lei n.º 11.494/2007.”

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.424/1996, art. 6º; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CF/1988, art. 206, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1184496/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 05.08.2010, DJe 01.09.2010; TCU, RP 02007920184, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, Plenário, j. 05.12.2018; TJBA, APL 0500659-41.2018.8.05.0022, Rel. Des. Adriano Augusto Borges, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2021; TJBA, APL 8000320-88.2019.8.05.0144, Rel. Des. Cassinelza Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 22.11.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000347-91.2020.8.05.0223

tendo como apelante
ELIENE DE SOUZA FERREIRA

e como apelado
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO
CORIBE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22